Tribunal: TJDFT
Processo: 0720091-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. DECRETAÇÃO DE SIGILO DE DETERMINADOS DOCUMENTOS E ATOS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. ASSEGURAR A EFETIVIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. INTERESSE SOCIAL. PODER GERAL DE CAUTELA.
1. A decretação de sigilo na expedição de mandado judicial de busca e apreensão justifica-se quando caracterizado que o acompanhamento do processo pela parte ré pode prejudicar a busca do veículo objeto da lide.
2. No uso do Poder Geral de Cautela é permitido assinalar sigilo em alguns documentos e atos processuais para garantir o resultado útil da liminar.
3. Trata-se de medida que preserva o interesse social e busca conferir efetividade às decisões judiciais (CPC, art. 189, I).
4. Recurso conhecido e não provido.